Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-86.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Arma branca. Prova. Regime prisional.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante – minutos após o crime, tendo o acusado dispensado mochila com pertences da vítima durante perseguição policial –, somadas à palavra da vítima, depoimentos dos policiais militares e codenunciadas e confissão extrajudicial do réu, são suficientes para concluir que ele é o autor do crime, sem que seja necessário o reconhecimento pessoal.
2 - Não se afasta o aumento da pena pelo emprego de arma branca se a vítima afirmou que o réu tentou agredi-la com faca durante a execução do roubo e policiais encontraram faca na mochila que ele dispensou durante a fuga.
3 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.